Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-61.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de afastamento da causa de aumento. Impossibilidade. Inocorrência de ofensa ao princípio da correlação. Réu que se

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de afastamento da causa de aumento. Impossibilidade. Inocorrência de ofensa ao princípio da correlação. Réu que se defende dos fatos. Pena-base demasiadamente exasperada. Aumento na terceira fase corretamente aplicado. Regime fechado bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.